Tribunal: TJSP
Processo: 1004372-58.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência APELAÇÃO. Irresignação do réu. NULIDADES. Inocorrentes. Regularidade na representação processual da apelada já confirmada pelo v. Acórdão no Agravo de Instrumento no 2141826-77.2023.8.26.0000. Audiência de conciliação desnecessária e inconveniente, diante das manifestações da apelada. Ademais, não demonstrado efetivo interesse em sua realização pelo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência APELAÇÃO. Irresignação do réu. NULIDADES. Inocorrentes. Regularidade na representação processual da apelada já confirmada pelo v. Acórdão no Agravo de Instrumento no 2141826-77.2023.8.26.0000. Audiência de conciliação desnecessária e inconveniente, diante das manifestações da apelada. Ademais, não demonstrado efetivo interesse em sua realização pelo apelante. Necessidade de realização de audiência de instrução que se confunde com o mérito. MÉRITO. Cerceamento de defesa inocorrente, diante da correta aplicação o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Transmudação da posse não configurada. Apelante que teve reconhecido o rompimento de seu vínculo funcional desde 2002, mas que continuou exercendo sua função até, pelo menos, 2020. Ausência de animus domini que implica no afastamento da usucapião. Outrossim, existência de dívidas fiscais vultosas que infirmam suas alegações. Benfeitorias e direito de retenção não pleiteados em contestação, devendo ser discutidos, se o caso, nas vias próprias. Sentença confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficaram inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.